Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700007-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Apelante: Dayara Fernanda de Alencar Figueiredo Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta por Dayara Fernanda de Alencar Figueiredo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou pedido improcedente (Id. 23296042). O Juízo singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à banca examinadora a inclusão da recorrente na lista de candidatos aptos a participar da etapa de avaliação psicológica (Id. 9462621) do concurso promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal. Em seguida, a sentença proferida julgou o pedido improcedente (Id. 9462653). Ao interpor apelação a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Como decorrência desse requerimento, sobreveio decisão interlocutória, que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e revigorou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida pelo Juízo singular (Id. 10589835). A Egrégia Terceira Turma Cível desconstituiu a sentença por entender ser necessária a produção de prova pericial para apurar se a condição física da recorrente consiste, ou não, em impeditivo para que prossiga no certame. Após a apelante afirma ter havido o descumprimento da tutela liminar, o Distrito Federal demonstrou haver procedido a inclusão da recorrente na lista de candidatos aptos a participar da etapa de exame psicológico do concurso público em questão (Id. 15642803). Os autos foram devolvidos ao Juízo singular, ocasião em que foi designado perito. A prova pericial concluiu que a apelante está apta ao exercício das atividades inerentes à graduação de soldado da Polícia Militar, por ser portadora de “hálux valgo” assintomático e sem comprometimento ortopédico (Id. 23296015 e Id. 23296030). Em nova sentença o Juízo singular julgou o pedido improcedente (Id. 23296041), consignando, em síntese, que o edital não diferencia “hálux valgo” sintomático de assintomático, bem como que a patologia poderá futuramente tornar-se sintomática. A apelante argumenta, em suas razões recursais (Id. 23296051), em síntese, em relação à tutela de urgência, que os efeitos a serem produzidos pela sentença que revogou a anterior tutela antecipada assecuratória da participação na fase de exame psicológico é causa de prejuízos a sua esfera jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que seja determinada a matrícula no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, com a posterior nomeação e posse, observada a ordem de classificação do certame. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de manutenção da candidata em certame público por estar acometida de patologia descrita, no edital do certame, como fato impeditivo para o exercício da função pública. Observa-se que esta Egrégia Terceira Turma Cível acordou, no julgamento da primeira apelação, ao desconstituir a primeira sentença, que o ato administrativo questionado não se encontra dotado de motivo razoável para excluir a apelante do concurso público (Id. 15033987). A posterior abertura da fase de instrução, com a produção de prova pericial, em decorrência da desconstituição da primeira sentença, apenas reforçou a evidente ausência de razoabilidade do ato administrativo. Com efeito, o laudo pericial declarou que a apelante se encontra apta ao exercício das funções exercidas pelos praças que integram a Polícia Militar local, pois sua condição etiológica decorre de estar acometida de “hálux valgo” "assintomático e sem comprometimento ortopédico" (Id. 23296015 e Id. 23296030). Diante do cenário exposto, a imediata produção dos efeitos da sentença em exame certamente causaria prejuízo à esfera jurídica da recorrente, pois o ato administrativo que a excluiu do certame voltaria a produzir efeitos, o que resultaria na impossibilidade de participação de eventual curso de formação. Portanto, estão presentes na hipótese os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e determino qua a candidata seja submetida aos exames psicológicos previstos no edital do certame, se isso não tiver ainda ocorrido. Em caso de aprovação, ordeno que seja assegurada à apelante a participação no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal e a sua manutenção no certame até o julgamento final da presente apelação. Publique-se. Brasília–DF, 3 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator